Tribunal: TJSP
Processo: 2213136-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000761394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2213136-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é impetrante
ROGERIO AUGUSTO GONÇALVES e Paciente ROGER CASAGRANDE
CUNHA, é réu JACKSON DE SOUZA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2213136-51.2020.8.26.0000 - Colina
2
VOTO No 50375
“HABEAS CORPUS” No 2213136-51.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ROGÉRIO AUGUSTO GONÇALVES
PACIENTE: ROGER CASAGRANDE CUNHA
COMARCA: COLINA
AÇÃO PENAL No 1500127-59.2019.8.26.0142
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado ROGÉRIO AUGUSTO GONÇALVES
em favor de ROGER CASAGRANDE CUNHA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Vara Única da Comarca de Colina,
nos autos da Ação Penal no 1500127-59.2019.8.26.0142.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Reclama pelo fato da custódia cautelar ter sido decretada
somente com base na gravidade do delito perpetrado e na
suposta violência sofrida pela vítima. Critica, também, a
sentença de pronúncia, que justificou a negativa de recurso em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2213136-51.2020.8.26.0000 - Colina
3
liberdade pelos mesmos motivos inidôneos e, ainda, por meio
de excesso de linguagem, acrescentou a possibilidade de fuga
do acusado e de intimidação de testemunhas e jurados, além
do fato de ele ter respondido ao processo preso.
Enaltece,
o
Advogado,
os
predicados pessoais positivos de Roger, alegando que ele
ostenta bons antecedentes criminais, possui endereço fixo e
trabalho lícito. Por conta disso, postula a concessão da ordem
para que o paciente tenha o direito de recorrer em liberdade,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares
diversas do encarceramento.
Sem liminar (fls. 95/97), vieram
informações (fls. 100/105), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de ser julgada
prejudicada a impetração (fls. 108/110).
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
Consulta ao processo digital revela
que o júri absolveu o paciente da acusação de ter violado o
disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, do Código Penal, e o
juiz togado o absolveu da acusação de ter violado o disposto
no artigo 211 do Código Penal, determinando a expedição de
alvará de soltura clausulado.
Assim, o writ perdeu o objeto.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2213136-51.2020.8.26.0000 - Colina
4
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicada a impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator